Tribunal: TJES
Processo: 0009593-51.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009593-51.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNEY MARTINS DE ARAUJO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009593-51.2016.8.08.0048

APELANTE: EDNEY MARTINS DE ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível manejada por

EDNEY MARTINS DE ARAUJO

face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, em que visa a condenação de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente que culminou em sua incapacidade laboral.

Aduz o Apelante que ao realizar contrato de negociação da dívida de cartão de crédito, firmou, também, contrato de seguro de vida com vigência entre 2015 e 2016. Afirma que em 2011 sofreu acidente de trabalho que resultou a incapacidade permanente para a trabalho reconhecida pelo INSS em 2016, data em que vigente o contrato de seguro, cuja indenização restou negada pela Apelante em razão da ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro.

Em contrarrazões as Apeladas aduzem, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, afirmam a ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro, bem como a ausência de incapacidade laboral.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009593-51.2016.8.08.0048

APELANTE: EDNEY MARTINS DE ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível manejada por

EDNEY MARTINS DE ARAUJO

face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, em que visa a condenação de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente que culminou em sua incapacidade laboral.

Aduz o Apelante que ao realizar contrato de negociação da dívida de cartão de crédito, firmou, também, contrato de seguro de vida com vigência entre 2015 e 2016. Afirma que em 2011 sofreu acidente de trabalho que resultou na incapacidade permanente para a trabalho reconhecida pelo INSS em 2016, data em que vigente o contrato de seguro, a fazer jus à indenização securitária, que, contudo, restou negada pelas Apeladas em razão da ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro.

Em contrarrazões as Recorrentes aduzem, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, afirmam a ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro, bem como a ausência de incapacidade laboral.

Suscitada questão preliminar, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -

Suscitam os Recorridos a ausência de dialeticidade do recurso apelatório, pugnando pelo seu não conhecimento.

De plano rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, pois ainda que o recurso figure como mera repetição da peça exordial, a jurisprudência permissiva do STJ inviabiliza o reconhecimento da irregularidade formal em casos que tais.

Como dito “
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
” (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

No caso dos autos, das razões vertidas no recurso é possível extrair fundamentos suficientes a infirmar a sentença recorrida, razão pela qual,
rejeito a preliminar e conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

- MÉRITO -

Adentrando o mérito recursal, de plano assevero que, analisando o caso dos autos, não vejo margem a dissentir das razões da sentença recorrida, não se fazendo presente o direito à cobertura securitária reclamada pelo Autor.

No caso dos autos, busca o Autor-Apelante alegado direito indenizatório decorrente de suposta relação securitária que teria restado vigente entre 03/11/2015 e 03/11/2016.

Tal contrato seria materializado na proposta nº 008831818590, conforme consta dos documentos acostados à exordial (pág. 25).

Contudo é imperioso observar, pelo que dos autos decorre, não haver certeza quanto a contratação do seguro vertido na exordial, e mais, ainda que assim não fosse, evidencia-se a ausência de cobertura de risco pretérito, ou seja, inexistia contrato vigente ao tempo do sinistro gerador do risco alegado pelo Autor a fazer valer seu alegado direito à indenização.

Sobre a existência ou não de relação contratual, da exordial consta a proposta acima mencionada que, contudo, não obstante esteja preenchida em nome do Autor, não se encontra assinada por nenhuma das partes, a não lhe conferir a validade necessária.

Nesse contexto, não obstante tenha o Autor requerido na exordial a juntada de tal documento pelos Apelados e não tenha havido manifestação judicial sobre tal pleito, o fato concreto é que a alegação dos Requeridos é a de que tal proposta não fora aceita.

Nesse contexto, também não vejo dos autos documentos que deem conta da negativa da proposta, nos termos em que alegada, assim como não vejo prova concreta de eventual pagamento do prêmio do seguro.

Portanto, a despeito da precária instrução do feito e de a sentença ter afirmado haver relação contratual sem adentrar na realidade concreta, tenho por certo que, em nome da
primacia do julgamento de mérito
, da economia e da celeridade processual, evitando o reconhecimento de nulidades inúteis e o infrutífero retorno dos autos à origem, impõe-se a conclusão de que, do alegado contrato de seguro, não decorre o direito vindicado na exordial.

A realidade dos autos não deixa dúvidas nesse sentido, dispensando maiores “voltas” processuais.

Isso porque, alega o próprio Autor que o acidente de trabalho do qual decorre a alegada incapacidade, risco, em tese, coberto pelo contrato, dataria ainda do ano de
2011
, fato que, manifestamente, não é alcançado pelo alegado vinculo contratual securitário, que, de modo igualmente incontroverso,
teria vigência apenas a partir de 2015.

Em síntese, busca o Autor ver-se indenizado por evento ocorrido ainda em 2011 (acidente de trabalho gerador de incapacidade), mas seu contrato restou vigente tão somente em 2015.

Veja-se que não socorre o Autor a alegação de que o INSS confirmou sua invalidez já em 2016, tempo em que estaria vigente o contrato, pois ainda que a manifestação do INSS vinculasse a Seguradora, o que não é o caso, o próprio Autor expressamente data o sinistro gerador da sequela dita incapacitante do ano de 2011, tempo em que, definitivamente, não havia relação contratual entre as partes.

A toda evidência o contrato de seguro possui vigência e produz efeitos em período certo e determinado, a não servir de garantidor irrestrito no tempo, abrangendo fatos a ele pretéritos.

Em outras palavras, ainda que as consequências do sinistro incapacitante tenham sido reconhecidas ao tempo da vigência do contrato, o acidente que implementa o risco se deu em tempo que sequer inexistia relação contratual entre as partes.

Situação diversa seria aquela em que, ocorrendo o sinistro na vigência do contrato, a consolidação da invalidez venha a ocorrer após o termo final da avença, oportunidade em que o vínculo contratual se mostra apto a surtir efeitos, pois o risco (acidente incapacitante), se deu enquanto vigente o contrato de seguro.

Tal exegese resta consagrada pelo STJ, quando afirma que “
O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro (REsp 1191204/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe de 11/09/2014).”
(AgInt no AREsp n. 1.931.145/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 22/4/2022.)

Contudo, essa não é a hipótese dos autos.

Como dito, não havia entre as partes apólice securitária vigente na data da ocorrência do acidente pessoal, a inviabilizar a pretensão indenizatória do Autor-Recorrente.

Ademais, apenas como argumento de reforço, é válido observar que os Apelados trazem à baila as cláusulas gerais que, em tese, comporiam dos termos da avença securitária, em que, tal como ordinariamente não poderia deixar de ser, são expressamente excluídos da cobertura contratual os acidentes anteriores à contratação:

4.2.
Estão expressamente excluídos das coberturas
de invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, e, portanto, a seguradora não indenizará nesta cobertura, os eventos ocorridos em consequência:

a) de acidentes ocorridos antes da inclusão do segurado no presente seguro, bem como suas consequências;

Desta feita, não vejo no conjunto probatório dos autos elementos a permitir dissentir das razões expostas pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, na exata medida em que, tal qual o Magistrado sentenciante, entendo inviável a conclusão de que há direito à indenização securitária pretendida pelo Autor-Recorrente.

Com base em tais razões, à luz da primacia do julgamento de mérito, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A título de sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios, com a ressalva de que encontra-se o Autor-Apelante sob o palio da gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRABALHO. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA CONTRATUAL. RISCO NÃO COBERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Alega o próprio Autor que o acidente de trabalho do qual decorre a alegada incapacidade, risco, em tese, coberto pelo contrato, dataria ainda do ano de 2011, fato que, manifestamente, não é alcançado pelo alegado vinculo contratual securitário, que, de modo igualmente incontroverso, teria vigência apenas a partir de 2015.

2.
Não socorre o Autor a alegação de que o INSS confirmou sua invalidez já em 2016, tempo em que estaria vigente o contrato, pois ainda que a manifestação do INSS vinculasse a Seguradora, o que não é o caso, o próprio Autor expressamente data o sinistro gerador da sequela dita incapacitante do ano de 2011, tempo em que, definitivamente, não havia relação contratual entre as partes.

3
.
Ainda que as consequências do sinistro incapacitante tenham sido reconhecidas ao tempo da vigência do contrato, o acidente que implementa o risco se deu em tempo que sequer inexistia relação contratual entre as partes.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.